Tribunal: TJSP
Processo: 1023551-63.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer Pedido de fornecimento de medicação (Dupilumabe 300mg) para tratamento de dermatite atópica severa (CID 10 L20.0) e, secundariamente, asma brônquica (CID 10 J45.0) – Sentença de procedência – Preliminar afastada – Ausência de tese fixada para o Tema no 6 do STF até o momento - Aplicação da Súmula no 37 do TJSP e Tema no 793/STF Manutenção dos autos na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer Pedido de fornecimento de medicação (Dupilumabe 300mg) para tratamento de dermatite atópica severa (CID 10 L20.0) e, secundariamente, asma brônquica (CID 10 J45.0) – Sentença de procedência – Preliminar afastada – Ausência de tese fixada para o Tema no 6 do STF até o momento - Aplicação da Súmula no 37 do TJSP e Tema no 793/STF Manutenção dos autos na Justiça Estadual em razão da determinação prevista no Incidente de Assunção de Competência nos Conflitos de Competência no 1.187.176/RS, no 187.533/SC e no 188.002/SC, processos paradigma do IAC no 14 - Provas nos autos suficientes para demonstrar a necessidade da medicação pleiteada - Inteligência dos artigos 6o; 23 e 196 a 200 da Constituição Federal e do REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106/STJ - Provas nos autos suficientes para demonstrar a necessidade da medicação pleiteada - Inteligência dos artigos 6o; 23 e 196 a 200 da Constituição Federal e do REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106/STJ – Sentença parcialmente reformada para consignar que deve ser facultado o fornecimento dos princípios ativos, sem preferências por marcas – Recurso parcialmente provido.